Tribunal: TJBA
Processo: 0529420-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529420-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FIRME HORTO OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE - LTDA e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: STEMAC SA GRUPOS GERADORES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS QUE CELEBRARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM GERADOR QUE ATÉ O INGRESSO DA DEMANDA NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE PELA PROMITENTE VENDEDORA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A ENTREGA E LEVANTAMENTO DO PROTESTO INDEVIDAMENTE LANÇADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU A DEMANDA PROCEDENTE CONFIRMANDO A LIMINAR PROFERIDA. PARTE AUTORA QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFINA O VALOR CORRETO DAS ASTREINTES DEVIDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PONTO. MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEJA PROVISÓRIO OU DEFINITIVO. APELO DO RÉU TENDENTE A AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA À PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO LANÇADO EM NOME DA EMPRESA QUE ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OITO MIL REAIS QUE GUARDA RELAÇÃO COM A EXTENSÃO DO ABALO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas de n.º
0529420-48.2018.8.05.0001
desta Capital, em que são Apelante e Apelado, reciprocamente,
FIRME HORTO OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
e
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA